Tribunal: CARF
Processo: 13603.900780/2011-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO ELIAS DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-02-13

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13603.900780/2011-11
ACÓRDÃO
1001-004.178 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
28 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BEKAERT DO BRASIL LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2007
IRRF. PEDIDO DE COMPENSAÇÃO. COMPROVAÇÃO.
Comprovada a origem, existência, valor e disponibilidade do crédito
pleiteado em PERDCOMP, por meio de diligência solicitada por este CARF,
deve ser reconhecido o crédito tributário e autorizada a compensação.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Paulo Elias da Silva Filho – Relator

Assinado Digitalmente
Carmen Ferreira Saraiva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Paulo Elias da Silva Filho
(Relator), Ana Cecília Lustosa da Cruz, Gustavo de Oliveira Machado, Ana Cláudia Borges de
Oliveira e Carmen Ferreira Saraiva (Presidente).

Fl. 213
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.178 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13603.900780/2011-11
2
RELATÓRIO
Trata-se de lide decorrente da homologação parcial de PERDCOMP, cujo crédito
pleiteado era decorrente de Saldo Negativo de IRPJ formado no ano-calendário 2007.
Após o Despacho Decisório, o contribuinte apresentou Manifestação de
Inconformidade, a qual foi julgada improcedente pela 3a Turma da DRJ/RJO, vide Acórdão 12-
104.087, de 06/12/2018.
Foi apresentado Recurso Voluntário ao CARF.
Recebido o Recurso Voluntário, o julgamento foi convertido em diligência, vide
Resolução 1001-000.597 – 1a Seção de Julgamento/1a Turma Extraordinária, de 01/12/2022, de
fls. 172.
Por bem esclarecer todo o andamento do processo até a emissão da referida
Resolução, transcrevo o Relatório e o Voto pertinentes. Grifos nossos e do original:

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra o acórdão n° 12-104.087 da 4a Turma da
DRJ/CGE que julgou improcedente a manifestação de inconformidade,
apresentada pela ora recorrente, contra o Despacho Decisório - DD (fl.08), que
homologou parcialmente a compensação declarada no PER/DCOMP no
01004.46223.240909.1.3.02-2547
e
não
homologou
o
PER/DCOMP
no
21826.53304.231009.1.3.02-2281.
O direito creditório pretendido foi de R$ 224.024,88 e a DRF reconheceu o saldo
negativo disponível como sendo de R$197.135,17.
Assim, o valor do direito creditório discutido na presente lide é de R$26.889,71.
Em sua Manifestação de Inconformidade (MI), a recorrente alega que a RFB
considerou como não comprovada a retenção na fonte no valor de
R$2.340.899,25 e juntou aos autos os informes de rendimentos e que, caso a MI
não seja julgada procedente, que seja excluída a cobrança de multa e juros.
A DRJ, em síntese, confirmou a existência do rendimento na DIPJ, ficha 6A, na
linha 21, "Receitas de Juros Sobre o Capital Próprio", no valor de
R$16.896.495,40. Entretanto, afirma que:
Ocorre que a retenção na fonte pretendida e informada sob o CNPJ
no61.074.506/0001-30, no valor de R$2.340.899,25, foi utilizada nos
PerDcomps
no
10914.07044.040707.1.3.06-8850;
36266.67252.060707.1.3.06-00068 e no 15017.63199.100108.1.3.06-2780,
como se demonstra abaixo:
...
Fl. 214
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.178 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13603.900780/2011-11
3
Conclui que o DD não merece reforma e que a incidência de multa e juros sobre o
débito está prevista na IN RFB 900/2008, art. 36, não podendo ser afastada.
A recorrente foi cientificada em 07/02/2019 (fl.117) e apresentou o seu recurso
voluntário em 11/03/2019 – segunda-feira (fls. 120).
Em seu RV, a recorrente alega impossibilidade de se alterar o fundamento do
despacho decisório. vinculação da fundamentação pela teoria dos motivos
determinantes.
Isto porque:
o único ponto controverso era se aqueles rendimentos sofreram ou não as
devidas retenções do imposto de renda. Não havia dúvidas quanto a
eventual disponibilidade do crédito. Ou seja, a glosa foi clara ao delimitar o
ponto controvertido destes autos: a ausência de comprovantes de retenção
do imposto de renda.
Portanto, o único motivo da glosa foi este, de modo que, para aferir a
validade desse ato administrativo, era necessário somente que a DRJ
definisse se as retenções estavam ou não comprovadas documentalmente.
Caso a DRJ concluísse que as retenções foram devidamente comprovadas
(como de fato concluiu), outra saída não havia senão a anulação do
despacho decisório.
...
No entanto, não foi esse o caminho seguido pela DRJ. Ao mesmo tempo em
que a DRJ reconheceu as efetivas retenções suportadas pela Recorrente,
manteve a cobrança em razão de uma outra fundamentação, nunca antes
aventada pelo Fisco: a suposta indisponibilidade do crédito, uma vez que a
contribuinte já o teria utilizado em outras PER/DCOMPs (o que não é
verdade, conforme será demonstrado no próximo tópico).
Como se pode observar, o fundamento adotado pela autoridade fiscal no
despacho decisório é absolutamente distinto daquele usado pela DRJ para
manter a cobrança.
Entende ter havido inovação por parte da DRJ ao adotar este fundamento cita o
art. 2o, parágrafo único, inciso VII e 50, incisos I e II, da Lei 9.784/1999 como base.
Menciona o princípio constitucional da legalidade, a doutrina e argui a nulidade
da decisão. Cita jurisprudência deste CARF e, ainda, jurisprudência do TRF, 1a
Região para afirmar que a DRJ não poderia alterar os fundamentos do DD, para
concluir que este não deve subsistir já que o crédito foi comprovado.
No mérito, alega:
Com efeito, a DRJ olvida-se que, desde a manifestação de inconformidade,
a própria Recorrente havia noticiado que PARTE dos valores retidos a título
de IRRF sobre juros sobre capital próprio foi utilizado para pagamento de
IRRF dentro do próprio ano e que somente o saldo restante foi utilizado
Fl. 215
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.178 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13603.900780/2011-11
4
para compor o saldo negativo de 2007 demonstrado na DIPJ/2008, como
pode ser observado no demonstrativo abaixo:

As telas do SIEF colacionadas no acórdão da DRJ apenas reforçam a
existência do saldo residual referente à retenção feita pelo CNPJ no
61.074.506/0001-30: vejam que a soma dos créditos utilizados nos
PER/DCOMPs
no
10914.07044.040707.1.3.06-8850,
36266.67252.060707.1.3.06-00068
e
15017.63199.100108.1.3.06-2780
totaliza R$ 2.313.299,01, enquanto o próprio acórdão reconhece a retenção
feita pelo CNPJ no 61.074.506/0001-30 no valor de R$2.340.899,25. A
diferença entre tais valores é justamente de R$ 27.600,24, a qual foi
utilizada na composição do saldo negativo utilizado pela empresa.
Por fim, requer:
PELO EXPOSTO, a Recorrente requer a reforma do acórdão no 12-104.087
da DRJ/RJO, para que seja reconhecido integralmente o saldo negativo
utilizado pela contribuinte, uma vez que a) a DRJ adotou fundamento
diverso do fundamento originário para manter a glosa e b) que restam
documentalmente comprovadas as retenções que compuseram o saldo
negativo, devendo, por consequência, ser determinada a homologação da
compensação em análise e a extinção do crédito tributário.
É o relatório.

Voto
Conselheiro José Roberto Adelino da Silva, Relator.
Inicialmente, apenas a guisa de esclarecimento, para que se possa dar sequência
ao julgamento, a DRJ fez todas as análises tendo em vista o que dispõe o art. 170,
do Código Tributário Nacional. Ou seja, é obrigação da autoridade certificar-se da
liquidez e certeza do crédito tributário declarado. Portanto, rejeito a preliminar de
nulidade, posto que não estão presentes os pressupostos previstos nos incisos I e
II, ao art. 59, do Decreto 70.235/72.
Entendo que a documentação anexada aos autos, aparentemente, indica a
existência do mencionado saldo no valor de R$27.600,24, utilizado na
Fl. 216
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.178 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13603.900780/2011-11
5
composição do saldo negativo de R$224.024,88, conforme demonstrado pela
recorrente:

Embora a DRJ tenha levado em consideração as compensações efetuadas nas
DCOMP no 10914.07044.040707.1.3.06-8850, 36266.67252.060707.1.3.06-00068
e 15017.63199.100108.1.3.06-2780, afirmou que todo o IRF retido fora utilizado
nas compensações realizadas nas referidas obrigações acessórias.
A recorrente contrapôs demonstrando que as referidas compensações não
absorveram a totalidade do crédito apurado na DIPJ e, aparentemente, tem razão
em sua afirmação.
O que restou, então, da lide foi o valor de R$27.600,24 que não teria sido utilizado
nas compensações realizadas nas DCOMP, conforme arguido pela recorrente que,
por sua vez, não considerou o valor de R$710,53, retido pela fonte pagadora de
CNPJ 61.074.506/0001-30, o qual, no entanto foi considerado pela DRF, na
composição do saldo negativo apurado no ano-calendário.
Portanto, proponho a conversão do julgamento em diligência à Unidade de
Origem, para que esta confirme (ou não) ter havido a absorção de todo o IRF
retido, nas compensações realizadas nas DCOMP no 10914.07044.040707.1.3.06-
8850, 36266.67252.060707.1.3.06-0068 e 15017.63199.100108.1.3.06-2780 ou
se restou o crédito na forma demonstrada pela recorrente.
Deverá ser elaborado um relatório conclusivo confirmando a liquidez e certeza do
crédito tributário, nos termos do art. 170, do CTN e que o contribuinte seja
intimado, no prazo de 30 dias, a apresentar as considerações, adicionais que
entender convenientes, conforme art. 35, § único, do Decreto no 7.574/2011.
É como voto.

Cumprida a diligência pela unidade de origem, foi apresentado o Relatório de
Diligência a fls. 178, do qual extraímos os excertos abaixo:
Fl. 217
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.178 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13603.900780/2011-11
6
1. Trata o presente Relatório de Diligência da análise do crédito de saldo negativo
de IRPJ do ano-calendário 2007, exercício 2008, no valor de R$ 224.024,88
(referente ao PERDCOMP com demonstrativo de crédito n£'
00086.94966.200209.1.3.02-3033), conforme definido na Resolução CARF 1001-
000.597 (fls. 172 a 175).
...
4. Portanto, resta incontroversa a existência da parcela de retenção na fonte,
CNPJ no 61.074.506/0001-30, no valor de R$ 2.340.899,25.
5. A DRJ/RJO concluiu, no Acórdão 12-104.087 (fls. 106 a 112), que todo esse
valor, R$ 2.340.899,25, foi utilizado nos PERDCOMP de IRRF – Juros sobre o
Capital
Próprio
no
10914.07044.040707.1.3.06-8850,
no
36266.67252.060707.1.3.06-00068 e no 15017.63199.100108.1.3.06-2780:
...
6. Verificou-se, nos sistemas da RF13, que a retenção relativa ao IRRF – Juros
sobre o Capital Próprio informada sob o CNPJ no 61.074.506/0001-30, no valor de
R$ 2.340.899,25, não foi utilizada em sua totalidade, nas compensações
realizadas por meio dos PERDCOMP no 10914.07044.040707.1.3.06-8850, no
36266.67252.060707.1.3.06-00068 e no 15017.63199.100108.1.3.06-2780, como
se demonstra a seguir:
...
7. A soma dos créditos utilizados nos supracitados PERDCOMP de IRRF – JUROS
CAPITAL PRÓPRIO totalizou R$ 2.313.299,01. Tendo em vista, que a parcela de
retenção na fonte efetuada pelo CNPJ n£' 61.074.506/0001-30, e já comprovada,
referente ao IRRF – Juros sobre o capital próprio foi no total de 2.340.899,25,
restou, de fato, um saldo de R$ 27.600,24, desta parcela de retenção.
...
14. Sendo assim, em razão de constar, nos PERDCOMP envolvidos, os valores
incorretos dos créditos, a decisão proferida no Despacho Decisório, reconheceu,
do total do direito creditório pretendido, R$ 224.024,88, o saldo negativo
disponível no valor de R$ 197.135,17 (2.849,64 + 193.575,00 + 710,53), sem
considerar o valor remanescente de R$ 27.600,24, equivocadamente informado
(dentro da totalidade da parcela de retenção na fonte no valor R$ 2.340.899,25)
nos PERDCOMP de IRRF JUROS CAPITAL PRÓPRIO, no 10914.07044.040707.1.3.06-
8850, n£' 36266.67252.060707.1.3.06-00068 e no' 15017.63199. 100108.1.3.06-
2780, e não utilizado.
15. O contribuinte, em suas alegações, explicou que o valor utilizado para compor
o saldo negativo de IRPJ do ano de 2007 foi o disposto no quadro seguinte:

Fl. 218
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.178 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13603.900780/2011-11
7

16. Nota-se, que na visão do contribuinte, não se considerou, na formação do
saldo negativo em análise, o valor de R$ 710,53, retido pela fonte pagadora de
CNPJ 61.074.506/0001-30. O valor considerado foi o valor de R$ 27.600,24, valor
este, que é o saldo remanescente do valor da retenção, após as compensações
efetuadas por meio dos PERDCOMP de IRRF JUROS CAPITAL PRÓPRIO no
10914.07044.040707.1.3.06-8850, no 36266.67252. 060707.1.3.06-00068 e no
15017.63199.100108.1.3.06-2780.
17. Portanto, confirma-se que do crédito de R$ 2.340.899,25, referente à parcela
de retenção da fonte pagadora CNPJ 61.074.506/0001-30, utilizou-se R$
2.313.299,01, nas compensações de IRRF – Juros sobre o Capital Próprio,
restando, assim, o crédito de R$ 27.600,24, passível de ser usado na composição
do saldo negativo.
18. Diante do exposto, RECONHEÇO que restou o crédito de R$ 27.600,24.
19. Cientifique-se o interessado deste Relatório e do prazo de trinta dias,
contados a partir da ciência deste, para manifestação, conforme dispõe o § único
do art. 35 do Decreto 7.574/2011.
20. Após o prazo, com ou sem manifestação do contribuinte, devolva-se o
processo ao CARF.

Encerrada a diligência, aberto prazo para manifestação do recorrente, foi
apresentada a Petição a fls. 188, por meio da qual o recorrente reitera as razões de seu Recurso
Voluntário e aquiesce ao resultado da diligência apresentando o pedido abaixo:
3. PEDIDO.
Diante do exposto, requer a Contribuinte o provimento integral do Recurso
interposto, com a consequente reforma do acórdão no 12-104.087 da DRJ/RJO,
para que seja reconhecido integralmente o saldo negativo utilizado pela
contribuinte, uma vez que
a) a DRJ adotou fundamento diverso do fundamento originário para manter a
glosa e b) que restam documentalmente comprovadas as retenções que
compuseram o saldo negativo, reconhecido, inclusive, por Relatório de Diligência,
devendo, assim, ser determinada a homologação da compensação em análise e a
extinção do crédito tributário.
Fl. 219
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.178 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13603.900780/2011-11
8
Nesses termos, pede deferimento.

É o relatório

VOTO
Conselheiro Paulo Elias da Silva Filho, Relator.
1
CONHECIMENTO
O conhecimento do recurso já havia se dado na emissão da Resolução
anteriormente emitida nesta Turma.
Cabe dar seguimento ao julgamento considerando os novos documentos juntados,
Diligência Fiscal e Manifestação do recorrente sobre o resultado da Diligência, a qual foi
apresentada tempestivamente e dela conheço.

2
MÉRITO
Conforme descrito no Relatório do presente Acórdão, na emissão da Resolução, já
se vislumbrava a possibilidade de existir o crédito pleiteado pelo recorrente e também sua
disponibilidade para a formação do crédito pleiteado em PERDCOMP.
Nesta linha, foi solicitada a diligência relatada a qual reconheceu o crédito
pleiteado em sua liquidez e certeza nos moldes pleiteados pelo recorrente. Novamente transcrevo
a conclusão da diligência realizada na DRF de origem:
17. Portanto, confirma-se que do crédito de R$ 2.340.899,25, referente à parcela
de retenção da fonte pagadora CNPJ 61.074.506/0001-30, utilizou-se R$
2.313.299,01, nas compensações de IRRF – Juros sobre o Capital Próprio,
restando, assim, o crédito de R$ 27.600,24, passível de ser usado na composição
do saldo negativo.
18. Diante do exposto, RECONHEÇO que restou o crédito de R$ 27.600,24.
Em sua resposta à diligência, apesar de repisar alegações de seu Recurso
Voluntário, o recorrente concordou com o seu resultado.
Fl. 220
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.178 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13603.900780/2011-11
9
Dado o resultado conclusivo da diligência, dando razão ao recorrente, e em
homenagem ao Princípio da Eficiência da Administração Pública, considero desnecessário
percorrer demais razões recursais.
Saliente-se que a decisão não necessita abordar em detalhes todas as alegações das
partes, mas sim aquelas fundamentais e que possam afetar/alterar a decisão.
Ademais, de acordo com o artigo 489 da lei no 13.105/2015 (CPC), o julgador não
precisa pronunciar-se de forma exauriente sobre todos os pontos elencados na peça de defesa,
bastando enfrentar apenas os fundamentos de fato e de direito que, no seu entendimento, sejam
necessários e influentes à solução da lide:
Art. 489. São elementos essenciais da sentença:
...
§ 1o Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja
ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:
...
IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo
capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

Verifica-se que, desde que o julgador enfrente as questões fundamentais e que
estas sejam suficientes para fundamentar e proferir sua decisão, ele não é obrigado a pontuar
todas as questões suscitadas pelas partes, desde que estas questões secundárias não tenham o
condão de alterar seu voto. (ver acórdãos CARF. 1201-003.996, de 15/09/2020 e 9101-004.250, de
09/07/2019
Também neste sentido, o Supremo Tribunal Federal (STF) proferiu decisão em
Repercussão Geral na Questão de Ordem no Agravo de Instrumento no 791292/PE com trânsito
em julgado em 28.02.2010, que deve ser reproduzido pelos conselheiros no julgamento dos
recursos no âmbito do CARF, de acordo com o art. 98 do Anexo do Regimento Interno do CARF,
aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023:
O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão
sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar,
contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou
provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão.

Concluindo, dado não haver ressalvas a fazer ao Relatório da Diligência e
considerando os termos nele consignados, julgo que o recorrente logrou comprovar de forma
idônea e suficiente o crédito pleiteado por meio do PERDCOMP em questão, razão pela qual cabe
dar provimento ao recurso.
Fl. 221
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.178 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13603.900780/2011-11
10

3
DISPOSITIVO
Diante do exposto, conheço do recurso para, no mérito, dar-lhe provimento
homologando as compensações até o limite do crédito reconhecido.

Assinado Digitalmente
Conselheiro Paulo Elias da Silva Filho

Fl. 222
DF CARF MF
Original